Tribunal: TJES
Processo: 5008862-52.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Turismo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008862-52.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JURACI FERREIRA BRETAS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008862-52.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS

RECORRIDOS: JURACI FERREIRA BRETAS e SANDRA FERREIRA BRETAS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por JURACI FERREIRA BRETAS e SANDRA FERREIRA BRETAS, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autora, a título de danos morais.

A Recorrente, em suas razões recursais (ID 14688528), sustenta a ausência de conduta ilícita a ensejar responsabilidade civil e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por danos morais. Seus argumentos centrais são: (i) ausência de ato ilícito, pois o cancelamento por manutenção extraordinária seria caso fortuito/força maior (fortuito externo) e houve assistência imediata as passageiras (reacomodação em outro voo, partindo no mesmo dia, porém em horário seguro); (ii) o dano moral não seria
in re ipsa
e não foi comprovado; e (iii) o valor fixado seria excessivo, gerando enriquecimento ilícito.

É o breve relato.

Analisando o caso dos autos, entendo que não assiste razão a Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 59 da Lei nº 9.099/95). Explico.

Primeiramente, convém salientar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a legislação específica (Resolução ANAC n.º 400/2016). A responsabilidade do transportador aéreo por falha na prestação de serviço é
objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse contexto, a tese de que o cancelamento do voo por condições climáticas registradas no METAR ou SPECI é fortuito externo, capaz de elidir responsabilidade da companhia aérea, não se sustenta, notadamente sobre o regime do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao transporte aéreo doméstico.

Em casos similares, a jurisprudência majoritária, nos termos da sentença recorrida, firma o entendimento de que problemas mecânicos ou a necessidade de manutenção não programada em aeronaves por condições climáticas, configuram fortuito interno, pois são riscos inerentes e previsíveis à atividade de transporte aéreo.

Convém salientar que o fortuito interno não rompe o nexo de causalidade e, portanto, não exclui a responsabilidade civil do fornecedor. Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço pela Recorrente, com base no risco da atividade, conforme o art. 14 do CDC, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Embora a Recorrente alegue ter prestado assistência material (alimentação, hospedagem e transporte) e reacomodado as passageiras (que ressalto, são pessoas idosas) essa assistência não foi comprovada nos autos e, ainda que fosse, não seria suficiente para afastar a responsabilidade pelo dano moral, especialmente quando o transtorno atinge patamares desproporcionais.

Conforme demonstrado nos autos, as Requerentes, JURACI FERREIRA BRETAS (mãe, 88 anos, portadora de marca-passo e em situação de hipervulnerabilidade) e SANDRA FERREIRA BRETAS (filha, 64 anos, também idosa), se dirigiram ao aeroporto de Vitória para embarcarem em voo, programado para 13 de novembro, no trecho Vitória → Confins → Fort Lauderdale/Flórida. Todavia, o referido voo sofreu atraso no segundo trecho por condições climáticas adversas em Belo Horizonte, o que ocasionou a perda da conexão internacional.

Ainda, alegam as Recorridas que, após a perda da conexão, foram submetidas a uma longa e degradante jornada de mais de 12 horas de espera, sem que a Recorrente prestasse a assistência material devida. Dentre as falhas estão a:
a) ausência de assistência material/alimentação por mais de 12 horas;

b) falta de auxílio de mobilidade, como cadeira de rodas para a Sra. Juraci (88 anos, com marca-passo);

c) informações contraditórias e desencontradas sobre o remanejamento, sendo deslocadas entre balcões sem solução efetiva;

d) recusa inicial em remanejar para outra companhia;
e
e) falsas promessas de embarque por empresas parceiras (GOL e UNITED) que se revelaram ineficazes, forçando as autoras a enfrentar longas filas e frustração.

Assim, o cerne da condenação reside, especialmente, na falha subsequente ao evento climático, haja vista que a Recorrente descumpriu frontalmente as obrigações impostas pela Resolução ANAC n.º 400/2016. Nesse sentido, vejamos:

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

Conforme infere-se do processo, o voo foi perdido e as Recorridas ficaram em aeroporto por mais de 10 horas. Nesse período, a Recorrente estava obrigada a fornecer alimentação (após 2 horas) e, se fosse o caso de pernoite, hospedagem e traslado (após 4 horas). Todavia, isso não ocorreu, de modo que a omissão na prestação desse suporte foi reconhecida na sentença e sequer foi comprovada de forma contrária pela Recorrente, que apenas alega genericamente ter cumprido a lei.

Ainda, em análise dos autos, entendo que houve falha no dever de informação, violando-se, assim, o art. 6º, III do CDC e art. 20 da Resolução n.º 400/16 da ANAC. Depreende-se, ainda, que as Recorridas foram submetidas a informações contraditórias, sendo
"jogadas de um lado para o outro no aeroporto",
e a falsas promessas de embarque por outras companhias, cujas passagens sequer estavam pagas/reservadas (GOL e UNITED). Tais condutas configuram abuso do direito de informação, agravam a situação e não foram rechaçadas pela Recorrente.

Portanto, a responsabilidade civil da Recorrente advém, para além do cancelamento do voo, da falha na execução dos deveres anexos ao contrato de transporte, que são o de assistência e de informação, e não somente da causa primária do atraso. Assim, entendo que todas essas circunstâncias fáticas ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Em relação ao
quantum
arbitrado, à título de indenização moral, entendo que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autora, é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, levando em consideração a gravidade da conduta da Recorrente, a extensão dos danos sofridos pelas Recorridas
– longa espera sem suporte, hipervulnerabilidade agravada por idade e doença cardíaca de uma das passageiras, ausência de cadeira de rodas ou auxilio de mobilidade, além do desgaste emocional e físico –
e o caráter pedagógico da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação e, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)